Tribunal: TJSP
Processo: 1000596-32.2020.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Contrato bancário – ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito – não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as

Ementa:
*Contrato bancário – ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito – não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado – admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – admitidas as tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem - presente comprovação da efetiva prestação dos serviços – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) – inadmitida a cobrança do seguro prestamista - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) - demanda parcialmente procedente – sucumbência do autor, que saiu vencido em maior parte - recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000596-32.2020.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante PAULO
SERGIO CARDOSO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000596-32.2020.8.26.0271 -Voto no
2
VOTO No: 37715
APEL.No: 1000596-32.2020.8.26.0271
COMARCA: ITAPEVI
APTE. : PAULO SÉRGIO CARDOSO LIMA
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
*Contrato bancário
ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com
pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória
de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em
pagamento e repetição dobrada do indébito
não
contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90)

adesividade do ajuste, por si só, não implica em
desequilíbrio entre as contratantes - validade da taxa de
juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que
não diverge do contratado admitida capitalização mensal
de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no
1963-17/2000 admitidas as tarifas de registro do contrato
e de avaliação do bem - presente comprovação da efetiva
prestação dos serviços Resp. 1.578.553/SP (Tema 958)
inadmitida a cobrança do seguro prestamista - Resp.
1.639.320-SP
(Tema
972)
-
demanda
parcialmente
procedente sucumbência do autor, que saiu vencido em
maior parte - recurso parcialmente provido.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com
pacto
de
alienação
fiduciária
em
garantia,
c.c.
declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas,
consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito,
movida por Paulo Sérgio Cardoso Lima em face de Banco
Bradesco Financiamento S/A. Alega o autor que, em
10.05.2018, celebrou com o réu a cédula de crédito
bancário que pretende revisar (fls. 18/21), porque
aconteceram
ofensas
às
regras
consumeristas
(Lei
8078/90); deve ser observada a relativização do princípio
“pacta
sunt
servanda”;
houve
cobrança
de
juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000596-32.2020.8.26.0271 -Voto no
3
capitalizados mensalmente pelo uso da “Tabela Price” e de
comissão de permanência cumulada com correção monetária,
juros
remuneratórios
e
outros
encargos
moratórios;
insurge-se contra a cobrança das tarifas de avaliação do
bem (R$450,00) e de registro do contrato (R$121,65), bem
como do seguro prestamista (R$997,50). Assim, pede
gratuidade judiciária e a procedência da demanda, com
condenação do requerido ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
2. O “decisum” de fls. 50/51, concedendo ao
postulante gratuidade judiciária, denegou-lhe antecipação
de tutela objetivando a não negativação do nome nos
órgãos de proteção ao crédito, ou exclusão se o caso; o
depósito das prestações vincendas pelos valores que
entende devidos; e a manutenção na posse do bem dado em
garantia.
3. Citado, o réu ofertou contestação com
juntada de documentos (fls. 55), advindo réplica a fls.
97. Instadas as partes sobre provas adicionais, o
requerente pediu a realização de perícia técnica contábil
(fls.
105),
ao
passo
que
o
requerido
manifestou
desinteresse (fls. 106).
4. A r. sentença de fls. 107/112, entendendo
desnecessária a dilação probatória e aplicando “in casu”
o CDC, julgou improcedente a demanda, carreando ao autor
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor dado à causa,
observada sua condição de beneficiário de gratuidade de
justiça.
5. Recorreu o vencido a este E. Tribunal
(fls.
116),
preliminarmente
arguindo
nulidade
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000596-32.2020.8.26.0271 -Voto no
4
“decisum”, porque o julgamento antecipado da lide cerceou-
lhe a defesa, impedindo a realização de prova hábil a
demonstrar
suas
assertivas.
No
mérito,
buscando
modificação do julgado, reiterou que devem ser aplicadas
as regras do CDC ao caso em tela; é possível ao
consumidor pedir a revisão do ajuste; o princípio “pacta
sunt servanda” deve ser relativizado, impondo-se a
modificação de cláusulas contratuais abusivas; a MP
1.963-17/2000 que autorizou a capitalização mensal de
juros é inconstitucional, além de ser vedada a cobrança
pelo Decreto 22.626/33 e Súmula 121 do STF; também é
vedada a cobrança cumulada de comissão de permanência com
correção
monetária,
juros
remuneratórios
e
outros
encargos moratórios. Combate as tarifas e o seguro
proteção financeira, ao argumento de ilegalidade e
abusividade na cobrança.
6. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 131. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
7.
Rejeita-se
a
arguida
preliminar
de
cerceamento de defesa. Acertadamente julgou o magistrado
singular antecipadamente a lide, uma vez que os elementos
de convicção já eram suficientes para firmar o seu
convencimento, pelo que desnecessária mesmo a produção de
outras provas. Vale ainda ressaltar que na hipótese
apenas se discutem teses de direito bastante amadurecidas
e
amplamente
ventiladas
na
jurisprudência
pátria,
realmente não sendo relevante para o deslinde da
controvérsia a realização de perícia técnica contábil.
8. Como bem anota THEOTONIO NEGRÃO, “in”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000596-32.2020.8.26.0271 -Voto no
5
Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 40a Ed. Saraiva, art. 330
2a: “Em matéria de
julgamento antecipado da lide, predomina a prudente
discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não
da realização de prova em audiência, ante as
circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de
não ofender o princípio basilar do pleno contraditório
(STJ-4a Turma, REsp. 3.047-ES, REL. MIN. ATHOS CARNEIRO,
j. 21.08.90, não conheceram, v.u., DJU 17.09.90, pág.
9514)”.
9. No mesmo sentido: “para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da
ausência de dilação probatória, faz-se necessário que,
confrontadas as provas que foram requeridas com os demais
elementos de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato
alegado, como também se mostrem indispensáveis à solução
da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento
antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar
que o juiz, ao apreciar a validade de um negócio
jurídico, não fica, em princípio, sujeito à este ou
àquele tipo de prova” (TJSP, Apelação n. 990.10.076540-0,
Comarca de São Paulo, 21a Câmara de Direito Privado, j.
em 09.02.2011, REL. DES. ITAMAR GAINO).
10. No mérito, o inconformismo do apelante
merece parcial acolhimento. Em que pese o entendimento
desta C. Câmara no sentido do contrato bancário submeter-
se à normatização do CDC/Lei 8.078/90 (Súmula 297/STJ),
incluindo-se no conceito de “serviço” do respectivo art.
3o, § 2o, que abrange “qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000596-32.2020.8.26.0271 -Voto no
6
natureza bancária, financeira, de crédito...”, além da
possibilidade de revisão do negócio em caso de
desvantagem exagerada para uma das partes, não se
vislumbra no pactuado ofensa às regras consumeristas, à
exceção da cobrança do seguro prestamista.
11. Com relação à prática de capitalização
mensal de juros, tem-se que a debatida contratação foi
celebrada em 10.05.2018 (CCB de fls. 18/21), ou seja,
após a edição da Medida Provisória no 1963-17/2000 que
também acolheu a capitalização mensal quando pactuada
entre os contratantes. E nem se argumente que a
capitalização de juros não restou prevista de forma
clara, pois se vislumbra na cédula de crédito bancário
que as parcelas da dívida, embora fixas, mostram juros
pré-fixados na base mensal de 1,84% e anual de 24,50
(fls. 21), de modo que incidem de forma composta de mútuo
acordo entre as partes. Ademais, para efeitos do art. 543-
C do CPC/73 (art. 1036 do CPC/15), o C. STJ fixou a
seguinte
tese:
“A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (REsp. 973.827-RS, 2a Seção, REL. MIN. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 08.08.2012).
12. Também vale anotar que no recente julgamento do RE 592377,
com repercussão geral reconhecida, o C. STF declarou que os requisitos de
relevância e urgência estavam presentes na edição da MP 1963-17/2000. Já a ADIN
2316/DF, que questiona a constitucionalidade da referida MP, ainda está pendente de
conclusão, de modo que prevalece a presunção de constitucionalidade da referida
norma, em obediência ao princípio da imperatividade da norma jurídica. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000596-32.2020.8.26.0271 -Voto no
7
sentido, também é a orientação do C. STJ: “O princípio da imperatividade assegura a
auto-executoriedade das normas jurídicas, dispensando prévia declaração de
constitucionalidade pelo Poder Judiciário. Ainda que esta presunção seja iuris
tantum, a norma só é extirpada do ordenamento com o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade. E essa questão, na hipótese específica do art. 5o da MP n°
1.963-17/00, ainda não foi resolvida pelo STF, nem mesmo em sede liminar” (REsp.
1.061.530-RS, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI).
13. Não se vislumbra na contratação controvertida de fls. 18/21
previsão de cobrança de comissão de permanência cumulada com correção
monetária, juros remuneratórios e outros encargos moratórios. Há cláusula do ajuste
claramente dispondo sobre “Juros de Mora de 0,0% e multa de 2,0%” para o caso de
inadimplemento da obrigação (item 15 de fls. 18/21), o que não é vedado pelo
ordenamento jurídico.
14. Quanto à aplicação da “Tabela Price”, a questão fica
desconsiderada, pois no contrato firmado entre as partes sequer há previsão de sua
utilização, sendo certo que o fato do empréstimo ter sido feito para pagamento em
parcelas fixas não significa que a forma de amortização escolhida é a “Tabela Price”.
E, ainda que assim fosse, a “Tabela Price” não é considerada abusiva pela dominante
jurisprudência nos Tribunais Superiores.
15. “In casu”, nota-se na cópia da cédula de
crédito bancário que consta a cobrança das tarifas de
registro do contrato (R$121,65) e de avaliação do bem
(R$450,00), bem como do seguro prestamista (R$997,50),
todos a fls. 20.
16. Todavia, é devida a cobrança da tarifa de
registro de contrato, tendo em vista que restou
comprovado nos autos a efetiva prestação do serviço que
pretende remunerar, conforme se denota do “Certificado
Registro de Licenciamento de Veículo” e do documento
DETRAN de fls. 93. Acresce que, a despeito de um veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000596-32.2020.8.26.0271 -Voto no
8
automotor financiado permanecer alienado até a quitação,
tal fato não dispensa o registro do contrato, eis que se
trata de providência necessária para dar publicidade a
terceiros, coibir fraudes e minimizar prejuízos.
17. Consigna-se que tal matéria foi objeto de
apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo de
controvérsia, fixando o seguinte: “RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO TEMA 958/STJ - DIREITO BANCÁRIO - COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA - EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO - DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS - POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da RES. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000596-32.2020.8.26.0271 -Voto no
9
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. (...) RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (STJ-2a Seção, REsp. 1.578.553/SP, j. 28.11.18,
DJE 06.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
18. Também fica mantida a cobrança da tarifa
de avaliação do bem (R$450,00), porque admitida pelo STJ
e documentalmente comprovada a sua realização pela
instituição financeira (laudo de fls. 94/95).
19. Por outro lado, fica afastada a cobrança
do seguro proteção financeira (seguro prestamista

R$997,50). Tem-se que uma vez optando, como ocorreu “in
casu”, isso já condiciona a contratação da seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade
de contratação de outra seguradora, à escolha do
consumidor, o que configura venda casada, vedada pelo
art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
8078/90), aplicável à espécie, independentemente da data
da contratação.
20. Registra-se que tal matéria foi objeto de
apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo de
controvérsia, fixando o seguinte: “RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000596-32.2020.8.26.0271 -Voto no
10
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se
a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ-2a Seção,
REsp.
1.639.320-SP
e
REsp. 1.639.259-SP, ambos j.
12.12.18, DJE 17.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO).
21. Relativamente à pretensão de recebimento
em dobro dos valores pagos a maior, teve oportunidade de
decidir o Egrégio STJ que somente tem cabimento quando da
parte da credora houve evidente má-fé (RESP n°
647.838/RS, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA in DJU de
06.06.05, pág. 275), algo que, no caso em exame, não se
pode afirmar.
22. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se alterar o decisório para decretar a
parcial procedência da demanda, devendo o réu apelado
restituir ao autor apelante de forma simples, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000596-32.2020.8.26.0271 -Voto no
11
dobrada,
o
valor
referente
ao
seguro
prestamista
(R$997,50), devidamente atualizado desde o desembolso e
acrescido de juros moratórios contados da citação.
Considerando que o recorrente continuou vencido na maior
parte dos pedidos, continua responsável pelo pagamento
dos ônus sucumbenciais, tais como fixados em primeiro
grau,
observada
sua
condição
de
beneficiário
de
gratuidade judiciária.
23. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js